Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADAS ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa, com fundamento na alegação de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à indicação dos elementos probatórios que corroborariam os depoimentos dos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado relativamente à análise dos elementos probatórios que sustentam os depoimentos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o acórdão embargado aponta expressamente os documentos que comprovam a materialidade do delito e que servem de elementos confirmatórios dos depoimentos policiais, não há falar em omissão no acordão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no trecho apresentado.